Tribunal: TJBA
Processo: 8092139-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092139-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, SIMONE GAMA BARBOSA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO
IMPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por Maria Lucia Porto Azevedo. A autora alegou descontos mensais de R$34,81 em sua conta-corrente, vinculada ao benefício previdenciário, a título de seguro não contratado. Pleiteou declaração de inexistência de relação contratual, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação contratual, determinar o cancelamento dos descontos, condenar à devolução em dobro das quantias indevidas e fixar indenização por danos morais em R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade da sentença por iliquidez da condenação; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviços e a licitude dos descontos realizados; e (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por iliquidez, uma vez que fixou critérios objetivos para a apuração do montante devido, nos termos do art. 491 do CPC, permitindo a liquidação por simples cálculo aritmético.

Cabe ao fornecedor comprovar a existência de contrato válido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, sendo ilegítimos os descontos realizados.

A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição em dobro das quantias descontadas, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e consolidado pelo STJ no EAREsp 1.501.756-SC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário por período prolongado ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O quantum fixado em R$6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não merece redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de contratação válida de serviço justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário por período prolongado configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

O quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 é proporcional ao dano causado, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts.491 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j.21/02/2024; TJ-BA, APL nº 8001256-34.2019.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j.05/08/2020; TJ-SP, AC nº 1004574-79.2020.8.26.0024, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j.31/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092139-11.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como apelada MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02